Tribunal: TJDFT
Processo: 0705365-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705365-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE: J. D. S. G. AGRAVANTE: I. D. S. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por I. D. S. S. representada por sua mãe J. D. S. G., contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Distrito Federal, indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia garantir a sua matrícula em estabelecimento de ensino nas proximidades de sua residência e preferencialmente no Centro de Educação Infantil 210 de Samambaia (proc. no 0701802-68.2020.8.07.0018, ID no 14808475, págs. 23-25). O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido, conforme decisão de ID no 14827218, págs. 1-6. No dia 22/4/2020, o Distrito Federal apresentou contrarrazões (ID no 15652832, págs. 1-9), nas quais noticiou que a agravante obteve vaga em outra unidade escolar. Segundo informações prestadas pela Secretaria de Estado de Educação, a autora foi contemplada com vaga no Cepi Jabuti, situado na quadra 412 de Samambaia, com o prévio consentimento da mãe. O Ministério Público, em parecer elaborado pelo Dr. Carlos Gomes, Il. Procurador de Justiça, oficiou pela intimação da agravante para informar se ainda tinha interesse no prosseguimento do feito (ID no 15794716, págs. 1-2). Intimada, a agravante pleiteou o reconhecimento da perda superveniente do objeto deste recurso, conforme ID no 15916050. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme pleiteado pela agravante, ocorreu a perda superveniente do objeto recursal, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o presente recurso não deve ser conhecido. Dispositivo Julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro